Tribunal: TJDFT
Processo: 0041281-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO PELOS EXEQUENTES. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cumprimento de sentença coletiva movido em face do Banco do Brasil S/A, em que os exequentes pretendem a reposição dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança, relativos ao Plano Verão. 1.1. Apelação do executado contra a sentença que determinou a expedição de alvará de levantamento do valor exequendo em favor dos credores e liberação do remanescente ao devedor, extinguindo o feito pela satisfação da obrigação, com base no art. 513 c/c art. 924, II, CPC. 1.2. O recorrente suscita preliminar de carência de ação. Afirma falta de interesse processual. No mérito, alega que: a) dentre as poupanças relacionadas nos autos, cinco possuem data base na segunda quinzena de cada mês, por isso não fariam jus à restituição de qualquer diferença decorrente do plano econômico questionado; b) uma das cadernetas estava com saldo zerado nos meses de janeiro/fevereiro de 1989, pelo que não possui direito a receber eventuais diferenças de correção; c) impossibilidade de levantamento de valores pelos exequentes.
2. Rejeição da preliminar de carência de ação. 2.1. O art. 17 do CPC dispõe ser necessário ter interesse processual para postular em juízo, o que reside no fato de ser o processo o meio hábil à obtenção do bem da vida buscado (necessidade), podendo propiciar, em tese, algum proveito ao demandante (utilidade), devendo a parte, ainda, escolher a via processual adequada aos fins que almeja (adequação). 2.2. Trata-se de condição da ação, cuja aferição deve se dar com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na peça de ingresso. É desnecessária a apreciação do direito postulado em juízo, devendo ser desconsiderada a eventual correspondência entre as afirmações do autor e a realidade. 2.3. Na hipótese em apreço, os requerentes iniciaram o cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, visando a reposição dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança. 2.4. A verificação sobre a existência ou não de respaldo legal para ancorar o pleito constitui matéria a ser analisada com o desate do mérito. 2.5. Resta evidente a utilidade deste processo, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, porquanto inexiste outro meio de buscar a satisfação do suposto direito senão através da atividade jurisdicional.
3. As alegações referentes à data base e saldo zerado das poupanças objeto da lide constituem nítida hipótese de inovação recursal. 3.1. É que estas matérias não foram objetivamente suscitadas e decididas anteriormente e, por consequência, não se submeteram ao crivo do contraditório. 3.2. Outrossim, há de se considerar operada a preclusão, porquanto a parte interessada deixou de suscitá-las no momento oportuno, seja quando da impugnação ao cumprimento de sentença, seja quando da manifestação acerca dos cálculos apresentados pela contadoria judicial. 3.3. Patente, portanto, a impossibilidade de apreciação destas questões em sede recursal.
4. Consta dos autos que o executado realizou depósito do montante de R$242.797,80, aos 10/08/15, para garantir o juízo, tendo o magistrado sentenciante, ao extinguir o feito pelo cumprimento da obrigação, determinado o levantamento de parte desta quantia pelos credores. 4.1. O apelante alega que, “[...] ao liberar o depósito em garantia em favor da parte exequente, sem o depósito da caução idônea e suficiente, o juiz [...] não considerou o risco de grave lesão que a sua decisão poderia causar ao processo e ao executado”. 4.2. Segundo o art. 525, §10, CPC, que regulamenta o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa: “§ 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz”. 4.3. No caso, não fora atribuído efeito suspensivo à impugnação, cuja rejeição se deu em decisão prolatada aos 16/09/15. Contra tal pronunciamento judicial, foi interposto agravo de instrumento, que teve seu provimento negado, e, depois, recurso especial, que restou não admitido, com trânsito em julgado aos 20/09/18. 4.4. Logo, não é necessária a exigência de caução para o levantamento do depósito judicial. 4.5. Além disso, o recorrente sustenta o grave risco que poderia sofrer com o levantamento dos valores em suposta controvérsia em torno da legitimidade ativa dos exequentes, não filiados ao IDEC, o que poderia ensejar futura reforma da sentença ora impugnada. 4.6. Porém, esta questão já está pacificada na jurisprudência do STJ: “[...] os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” (Repetitivos/Temas 723 e 724, 2a Seção, REsp no 1391198/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/09/14). 4.7. Acrescenta-se que esta questão se encontra debatida e decidida nestes autos, não sendo possível sua rediscussão, sob pena de violação ao art. 507, CPC.
5. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
6. Apelação improvida.